Tribunal: CARF
Processo: 10909.721736/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66. Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721736/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.611 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2011
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
Incabível os argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos
de descumprimento de prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no
126.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões suscitou, de ofício, a nulidade da decisão recorrida,
entretanto foi rejeitada pelos demais integrantes do colegiado.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Luis Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos da autuação foi a prestação de informações relacionadas a
conclusão da desconsolidação do HBL no 181105214263696 fora do prazo mínimo de 48 horas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721736/2016-11
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

antes da chegada da embarcação ao porto de destino do conhecimento genérico conforme
determina o art. 22 da IN SRF no 800/2007. Foram extraídas dos autos (e-fls.10 a 12) as
seguintes informações que geraram a infração objeto da presente autuação:

Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou
em sede preliminar a nulidade do auto de infração por vício formal tendo em vista que a
descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de forma clara e completa.
No mérito, apresentou argumentações de que não restou caracterizada a infração imposta por
ausência de suporte legal tendo em vista que não deixou de prestar informações e, por
conseguinte, não se enquadrando no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Afirma ainda que
além de não ter ensejado qualquer dano ao erário, na autuação houve a violação aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Como último tópico apresenta o argumento da ocorrência
da denúncia espontânea por parte da Recorrente tendo em vista que as informações foram
prestadas antes da lavratura do auto de infração, ou mesmo antes do início de qualquer
procedimento fiscal.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, não
reconhecendo o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 07-29.973 a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva, inexistência de
responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em
nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos,
no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos
eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando os mesmos argumentos da impugnação. Em
síntese são os seguintes pontos apresentados: 1) Nulidade do auto de infração; 2) Não
caracterização da infração imposta com violação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e 3) Ocorrência do instituto da denúncia espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade do auto de infração por vício
formal tendo em vista que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada
de forma clara e completa. Afirma ainda que o auto de infração não descreve como os fatos
ocorreram, se limitando apenas a descrição de diversos artigos desconexos de Instruções
Normativas, destacando que “tampouco demonstra como qualquer atividade da recorrente possa
ter causado a infração imposta”. Nesta linha de entendimento afirma que não pode exercer
amplamente o seu direito ao contraditório. Por fim, destaca que a fiscalização incluiu no
enquadramento legal atribuído à infração supostamente cometida os art. 37, 40 e 60 do Decreto
no 6759/09, temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração,
dificultando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Discordo dos argumentos apresentados pela Recorrente.
Apesar de o corpo do auto de infração de fato conter reproduções de artigos da
Instrução Normativa no 800/07, houve uma apresentação lógica e sequencial da infração
praticada pela Recorrente, passando pela competência da Receita Federal para estipular formas e
prazos para prestação de informações a despeito de operações de carga e descarga no controle
preventivo das importações e exportações. Indica que o Agente de Carga deve prestar
informações relativas aos conhecimentos eletrônicos referente à desconsolidação no prazo de até
48 horas antes da atracação da embarcação. Em face do descumprimento desta determinação,
aplicou a multa de R$5.000,00 prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66. Descrevendo
ainda o seguinte:
Deste modo, a legislação determina que o Agente de Carga (transportador) deva prestar,
no sistema, informações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos referentes à
desconsolidação. Quando esta informação é prestada após o prazo determinado, cada
Conhecimento recebe um bloqueio no Sistema Siscomex-Carga informando a condição
intempestiva da prestação da informação.
(...)
Por tudo isto, e considerando que as infrações tributárias independem da intenção do
agente, da efetividade, da natureza e dos efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário
Nacional) e considerando que o Agente de Carga acima qualificado, conforme
documentos (extratos e telas) em anexos. Cabe esclarecer que foram juntados extratos
para cada ocorrência detalhando as informações contidas na planilha da Relação de
Bloqueios. (grifos da reprodução)

Diante desta informação constante do corpo do auto, junta às e-fls. 10 a 12 as
informações do bloqueio que o sistema realizou bem como um Extrato do Conhecimento
Eletrônico informado extemporaneamente. Reproduzo a seguir a mesma informação do bloqueio
que consta do relatório acima:

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

Portanto, não identifiquei nulidade do auto de infração tal qual alegado pela
recorrente nem restrições ao seu direito ao contraditório e ampla defesa.
Também não vislumbro dificuldade à Recorrente em exercer o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa quando destaca que o auditor autuante insere no enquadramento
legal os artigos 37, 40 e 60 do Decreto no 6759/09. Isto porque, apesar de não se relacionarem
com o tema objeto da presente autuação, conforme bem destacado pela Recorrente, não interfere
nem acarreta prejuízos à sua defesa tendo em vista o exposto acima sobre as informações que
efetivamente geraram a autuação da presente controvérsia.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Mérito
A Recorrente alega em sua peça recursal, em relação ao mérito, dois pontos: 1) Da
não caracterização da infração imposta; e 2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea.

1) Da não caracterização da infração imposta
A Recorrente repisa os argumentos de que não existe uma descrição dos fatos que
originaram a presente penalidade de multa. Afirma ainda que não deixou de prestar quaisquer
informações perante os sistemas da RFB. Que atrasos incorridos pelo transportador marítimo
internacional repercute diretamente na atividade da recorrente como agente desconsolidador de
carga, causando-lhe transtornos e problemas como a presente demanda e ficando a mercê de
fatos cuja ação não está diretamente ligada a ela. E que, de todo modo, não restou caracterizada a
ausência de informação, vez que não deixou de prestá-la. Argumenta ainda que não houve a
intenção de obstruir a fiscalização da RFB e, com isso, se não houve prejuízo ao erário, cabe o
afastamento da multa em comento. Além de não ter ocorrido dano ao erário, houve violação aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Novamente reputo improcedentes os argumentos trazidos pela Recorrente.
No que tange à alegação de que inexiste a descrição dos fatos, reporto-me ao
disposto nas preliminares onde já houve exposição do entendimento deste relator a respeito deste
tema.
A própria descrição dos fatos contida no corpo do auto de infração expõe toda a
fundamentação normativa na qual resta caracterizada a infração imposta em contraponto ao
alegado pela Recorrente. Reproduzo, portanto, trechos do auto de infração e seu anexo nos quais
enquadram a infração cometida pela Recorrente à norma.
Inicialmente, importante é demonstrar que todas as obrigações estabelecidas têm
fundamento legal. De acordo com o art. 37 do Decreto-lei 37 de 1966, recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 com força de lei, o Transportador, o Agente de Carga, e o
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

Operador Portuário são obrigados a prestar informações, na forma e prazos
estabelecidos pela Receita Federal, sobre os veículos e as cargas nele transportadas.
(Decreto-lei 37/66) Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita
Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas
transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Repare que no trecho acima verifica-se a atribuição de responsabilidade ao agente
de carga (a Recorrente) em prestar informações dentro das formas e prazos estabelecidos pela
RFB. A seguir, constam as formas e prazos estabelecidos pela RFB por intermédio da IN no
800/07.
Por sua vez, a já citada Instrução Normativa RFB no 800/2007, autorizada por lei,
estabeleceu a forma e o prazo em que as informações devem ser prestadas pelo
transportador.
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens de
carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pelo
transportador.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014)
Dentre estas informações podemos citar: Porto de origem; Porto de destino; Peso bruto
da carga; Cubagem da carga; Identificação do embarcador ou exportador, identificados
respectivamente como Shipper ou Exporter no conhecimento; Descrição da mercadoria
constante do conhecimento; Informações adicionais a serem prestadas pelo
transportador; Indicador de B/L de serviço; CNPJ ou CPF do consignatário, etc.
Desta forma, o Agente de Carga-Desconsolidador deverá disponibilizar estas e outras
informações previstas nos Anexos da IN RFB 800/2007, no prazo ali estabelecido, de
modo que a Aduana possa atuar no controle preventivo das importações. Daí a
importância da obediência da forma e prazo estabelecidos pela legislação.
A Instrução Normativa RFB 800/2007 ainda classificou o transportador:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Deste modo, a legislação determina que o Agente de Carga (transportador) deva prestar,
no sistema, informações relativas aos Conhecimentos Eletrônicos referentes à
desconsolidação. Quando esta informação é prestada após o prazo determinado, cada
Conhecimento recebe um bloqueio no Sistema Siscomex-Carga informando a condição
intempestiva da prestação da informação.
Quanto aos prazos para a prestação dessas informações, conforme art. 22, estabeleceu
que as informações deverão ser prestadas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
atracação da embarcação.
(IN RFB no 800/07) Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.

Ou seja, a IN 800/07 determinou que as informações de conclusão da
desconsolidação deve ocorrer em até 48 horas antes da chegada da embarcação, o que no
presente caso não ocorreu tendo em vista que o navio atracou no dia 19/11/2011 às 11:58 e o
HBL no 181105214263696 foi incluído em 17/11/2011 às 17:32:31, ou seja, em prazo menor
que o estipulado pela norma.
Dessa forma, deixando de prestar as informações sob sua responsabilidade, está sujeito
a aplicação da multa estabelecida no Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 107, incisos IV,
regulamentado pelo Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, art. 728, IV, alínea "e":
Por tudo isto, e considerando que as infrações tributárias independem da intenção do
agente, da efetividade, da natureza e dos efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário
Nacional) e considerando que o Agente de Carga acima qualificado, conforme
documentos (extratos e telas) em anexos. Cabe esclarecer que foram juntados extratos
para cada ocorrência detalhando as informações contidas na planilha da Relação de
Bloqueios.

Portanto, resta caracterizada a infração imposta à Recorrente.
Destaco que não cabe aqui o afastamento da aplicação das normas que regem o
tema em virtude de alegações da Recorrente no que concerne à relação negocial entre o agente de
carga e o transportador marítimo bem como de suposta violação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
O Recurso Voluntário cita ainda a revogação integral do Capítulo IV (Das
Infrações e Penalidades) da Instrução Normativa RFB no 800/2007. Segundo o entendimento da
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

Recorrente estaria demonstrado que a Receita Federal estaria revendo a sua postura adotada.
Contudo, relevante registrar que o fundamento para lavratura do Auto de Infração foi o
estabelecido no art. 22 da IN RFB no 800/2007. Portanto, improcedentes os argumentos da
Recorrente.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário neste particular.

2) Da ocorrência do instituto da denúncia espontânea
A Recorrente ainda alega em seu Recurso Voluntário que as informações lançadas
no sistema foram prestadas antes do início de qualquer procedimento fiscal. Invoca, para a
presente argumentação, a aplicação do art. 138 do CTN.
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o infrator informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa
instituídas na legislação aduaneira. Destaque-se que, para sua aplicação, é necessário que a
infração (tributária ou administrativa) seja passível de denunciação por parte do infrator.
Percebe-se que a infração objeto da presente lide, qual seja, condutas
extemporâneas do sujeito passivo, naturalmente torna impossível a denunciação espontânea da
infração tendo em vista o descumprimento da obrigação dentro do prazo estabelecido na
legislação. Para estas infrações, a denúncia espontânea não poderá desfazer ou paralisar o fluxo
inevitável transcurso do prazo, circunstância inexorável para ocorrência do instituto alegado.
Portanto, nesta linha de entendimento, não há que se falar em denúncia
espontânea para as infrações que tem por fundamento o descumprimento de prazos da obrigação
acessória, tendo em vista que o núcleo do tipo infracional é o atraso no cumprimento da
obrigação legalmente estabelecida.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também tem se posicionado nesta mesma
linha de interpretação, conforme pode ser evidenciado no Acórdão no 9303-003.552, de
26/04/2016, rel. Rodrigo da Costa Pôssas, cuja ementa segue reproduzida:
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 07/06/2006
PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66, que estendeu às penalidades de natureza administrativa o
excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos
de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.611 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721736/2016-11

Recurso Especial do Contribuinte Negado”
Nessa esteira, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula
CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Portanto, improcedente a alegação da Recorrente na aplicação do instituto da
denúncia espontânea da infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital